Tribunal: TJDFT
Processo: 0708127-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708127-50.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA MOREIRA MARTINELLI D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar acerca de eventual perda de objeto do presente recurso quanto à correção monetária, em razão do julgamento definitivo do RE 870.947/SE. Brasília – DF, 20 de maio de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1